Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEIS. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de penhora de dois imóveis indicados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é correta a determinação da penhora dos imóveis indicados pelo exequente, ora agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em tendo a decisão anterior, já transitada em julgado, decidido as matérias aventadas, não pode a parte buscar repristinar a oportunidade recursal com o presente agravo, tendo em vista a coincidência das matérias suscitadas, com exceção apenas daquela não tratada anteriormente.
3.1. Sendo assim, houve a preclusão da decisão que ora se pretende impugnar intempestivamente, devendo ser conhecida apenas a matéria atinente à penhora dos imóveis. Recurso parcialmente conhecido.
4. A existência de penhoras prévias sobre o imóvel não impede o estabelecimento de nova penhora. Quando ocorre referida situação, deve ser aplicada a regra contida no art. 908 do CPC.
5. Quanto ao outro imóvel, a agravante acostou instrumento particular de cessão de direitos e suposto demonstrativo de seu cumprimento, alegando ao Juízo a quo, previamente ao deferimento da penhora, que o imóvel pertence a terceiro.
5.1. Quanto ao ponto, o Juízo não se manifestou, nem a parte agravada na origem, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade parcial da decisão por ausência de enfrentamento do argumento, violando-se o dever de fundamentação das decisões.
6. A mera utilização do segundo grau de jurisdição a fim de rever decisão de primeiro grau ainda não transitada em julgado não implica litigância de má-fé, não se tratando de recurso protelatório. Multa por litigância de má-fé indevida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão parcialmente cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 524 e 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.911.623/RS de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues na Primeira Turma; Acórdão no 1933764 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.